Tribunal: STF
Processo: ARE 1525505
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 54):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNALDO JÚRI - PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 9ª CÂMARA CRIMINAL - REJEIÇÃO AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA NA FASE PRELIMINAR DO RITO ESPECIAL - PREJU!ZO NÃO DEMONSTRADO - MÉRITO: CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NAS PROVAS PROÕUZIDAS - DECOTE DE QUALIFICADORA :DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE. 



    - Não obstante ter entendido anteriormente pela incompetência da 9ª Câmara Criminal para o julgamento de feitos afetos ao Tribunal do Júri, em julgamento proferido pelo órgão Especial deste egrégio Tribunal restou fixada a competência desta 9ª Câmara Criminal para o julgamento de recurso envolvendo a prática de homicídio qualificado pelo feminicídio 



    - A declaração de nulidade exige prova cabal do efetivo prejuízo suportado pela defesa, a teor do princípio pas de nulitté sans grief. Inexistindo qualquer demonstração de que tenha sido o caso dos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada. 



    - Consoante o enunciado da Súmula 28 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular, ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório."



    - A luz do entendimento firmado, não cabe anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos do Tribunal Popular, contemplada no art. 50, XXVIII, da Constituição da República.



    - Em tendo sido oportunizado aos jurados emitir juízo de valor acerca da situação relatada e diante do reconhecimento: de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, não cabe decotá-la, eis que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, EVANILDO MOREIRA DE OLIVEIRA, foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV do Código Penal). (Doc. 40)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 54).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 73)



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal Especializada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não observou os dispostos no Art. 5°, incisos XXXVIII, LV, LIV e Art. 93, IX, todos da Constituição Federal”. (Doc. 79)



    Nas razões recursais, aduz que “a competência da 9ª Câmara foi definida para o julgamento de recurso envolvendo a prática de homicídio qualificado pelo feminicídio.” 



    Alega que “o recorrente não foi julgado nem condenado pela prática do crime de feminicídio previsto no Art 121, §2º, incisos VI e seguintes do CP”.



    Enfatiza que “O recorrente foi julgado por uma das varas criminais da comarca, onde há juizado específico, trazendo para o processo uma nulidade absoluta, que não se sujeita à preclusão e poderia ter sido reconhecida de ofício por qualquer autoridade judiciária.”



    Quanto a esse ponto, destaca que “em declinada da competência e julgado o fato pela Vara Criminal em detrimento do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, verifica-se a nulidade, que deve repercutir na anulação dos atos praticados pelo juízo absolutamente incompetente, o que se espera com esta ação.”



    Afirma que “Em despacho fundamentado, a II. Relatora do recurso, ressaltou que a Resolução n. 977/2021 deste Tribunal determinou a instalação desta Câmara Especializada com competência especifica para processamento e julgamento de atos infracionais do Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes relativos à violência domestica e execução penal definitiva, RESSALVADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.” 



    Destaca que “não estaria no âmbito da competência da 9ª Câmara Criminal Especializada, o crime de homicídio discutido nos presentes autos.” 



    Aponta que “na importante fase de definição da competência do conselho de sentença para julgamento do feito, não foram ouvidas duas das testemunhas arroladas pela defesa, resultando em evidente prejuízo para a ampla defesa.” 



    Sustenta que “a decisão tomada pelo Juízo de primeira instância, infringiu a matriz constitucional do devido processo legal , previsto no Art. 5º, inciso LIV, CF, visto que frustrou a possibilidade de o acusado produzir as provas que reputava necessárias à demonstração de suas alegações.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação e determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento.



    A Corte estadual inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] o Órgão Colegiado dirimiu as questões com fundamento na análise do acervo fático-probatório emergente dos autos”, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF; e (b) “[...] a controvérsia posta nos autos já foi objeto de irresignação na via do recurso especial, que apresenta razões semelhantes às do presente recurso, não possuindo, pois, conotação constitucional”. (Doc. 84)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 105).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 79): 



    III - A REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1035, §3°, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n° 13.105/2015, "haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal". 



    No presente caso, tem-se um acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal Especializada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não observou importantes fundamentos constitucionais representados pelo Art. 5°, incisos XXXVIII, LV, LIV e Art, 93, IX, todos da CF. 



    A violação aos princípios da plenitude de defesa, do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório constitui matéria de ordem pública, ou seja, não preclui e pode ser arguida a qualquer tempo e por qualquer modo. 



    Isso se dá em razão da gravidade que essas violações representam para todo o sistema jurídico e para a segurança jurídica que alcança principalmente a todos os jurisdicionados. 



    As decisões judiciais são o principal instrumento que dispõe os Tribunais para que possam firmar os seus entendimentos, sendo que, caso se inclinam no sentido de violar princípios e garantias constitucionais, como no caso em tela, devem ser afastadas pelo Pretório Excelso, posto que tal atribuição lhe foi dada pela Carta Magna. 



    Não obstante, as possíveis violações aos princípios e garantias constitucionais mencionados se mostram ainda mais graves quando se trata de direito penal, onde o jurisdicionado está sujeito a sofrer sanção corporal grave com a privação de sua liberdade e de seus direitos, caso haja sentença desfavorável. 



    Portanto, a vigilância quanto aos princípios constitucionais que rodeiam o processo penal como um todo deve ser maior e criteriosa, a fim de se evitar sentenças condenatórias teratológicas e ilegais. 



    Por esse motivo, consequentemente, se faz presente a repercussão geral do caso em tela, posto que o respeito as princípios e garantias constitucionais, principalmente em processo criminal, ultrapassa o interesse das partes e transcende para toda a coletividade, tendo em vista ser de extrema importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico. 



    Assim, estando certo que estas violações contrariam frontalmente os princípios constitucionais acima esboçados, demonstrada está a repercussão geral no caso em comento, não podendo esta Suprema Corte confirmar referida decisão, como guardião da Constituição que é, sob o risco de se legitimar ao judiciário proferir decisões teratológicas e inconstitucionais. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de nulidade e manteve a condenação do recorrente (Doc. 54):



    […]



    1. PRELIMINARES: 



    1.1 Incompetência absoluta da 9ª Câmara Criminal 



    Alega a defesa que, na hipótese, a competência para o julgamento do recurso é da 2° Câmara Criminal e não desta Câmara Especializada, uma vez que a decisão que considerou o crime em questão como feminicídio usurpou a competência do Tribunal do Júri. 



    Sem razão, todavia. 



    Inicialmente, verifica-se que em fls. 6271627v o Desembargador Nelson Missias de Morais determinou a remessa dos autos à esta Câmara Criminal, entendendo que o artigo 31 , inciso III, alínea 'd", da Resolução n° 977/2021 faz referência à hipótese em questão, qual seja, feminicídio. Ou seja, restou decidido que a competência é da Câmara Criminal para julgar os crimes relativos ao Tribunal do Júri. 



    Ademais, não obstante ter entendido anteriormente pela incompetência da ga Câmara Criminal para o julgamento de feitos afetos ao Tribunal do Júri, em julgamento prferido pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal restou fixada a competência desta 9' Câmara Criminal para o julgamento de recurso envolvendo a prática de homicídio qualificado pelo feminicídio. 



    […]



    Com tais considerações, afasto a preliminar suscitada. 



    1.2. Ausência de oitiva das testemunhas de defesa na fase preliminar do rito do Júri 



    Prosseguindo, sustenta a defesa que não houve a oitiva de duas testemunhas de defesa na fase preliminar do rito do Júri. Assim, entende que deve ser reconhecida a nulidade do encerramento da instrução processual, anulando-se, por conseguinte, todos os demais atos subsequentes. 



    Também entendo que sem razão. Explico. 



    Ao ventilar a tese no presente recurso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto do alegado. Neste ponto, cumpre salientar que, na seara processual penal vigora à principio do pas des nullité sanz grief. Assim, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nu/idade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.



    Tal princípio impõe que a nulidade seja declarada somente quando demonstrado evidente prejuízo a parte, o que não se deu nos autos, inexistindo razão para a declaração da nulidade requerida. 



    […]



    No caso em examine, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo suportado pelo réu, razão pela qual afasto a preliminar suscitada, passando a análise de mérito. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, não reconheceu as nulidades alegadas pelas defesas. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos referidos apelos. 



    De todo modo, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico danorma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Dessa forma (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal e Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    3. Agravo a que se nega provimento” 



    (RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023). 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 835556 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 11/12/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente